Tribunal: TJDFT
Processo: 0713726-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0713726-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECY CLAUDIA CONCEICAO FERREIRA AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA, ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDECY CLÁUDIA CONCEIÇÃO FERREIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0702758-34.2022.8.07.0012, concedeu parcialmente a tutela para obrigar a primeira ré a custear o procedimento cirúrgico requerido pela agravante. Narra que é titular do plano de saúde, primeiro réu, apresentando em novembro de 2021 quadro grave de anemia em decorrência de hemorragia com miomatose. Em janeiro de 2022 realizou consultas e exames no Hospital Alvorada sendo recomendada cirurgia. Esclarece que o plano de saúde está em processo de encerramento de suas atividades motivo que teve o pedido da cirurgia negado no hospital agravado. Concedida a tutela apenas para obrigar o plano de saúde a custear a cirurgia, a agravante insurge-se em face da decisão para que o procedimento seja realizado no Hospital Alvorada, local onde já fora realizado todo o pré-operatório. Destaca o relatório médico sobre a urgência do procedimento, bem como suas expectativas de que o tratamento seja realizado no hospital agravado. Defende que o hospital onde iniciou seu tratamento não pode abandoná-la após o início do tratamento por questões financeiras. Tece considerações e colaciona julgados. Reque a concessão da tutela recursal para que o hospital agravado seja obrigado a realizar o procedimento cirúrgico, sob pena de multa diária. Requer, ainda, que seja determinado o arresto no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em conta da primeira ré, SAÚDE SIM, a fim de garantir o pagamento do serviço prestado. No mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a obrigação do hospital em realizar a cirurgia pretendida pela agravante. Transcrevo a decisão agravada (ID 121714111 dos autos principais): Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com requerimento de tutela de urgência incidental c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, sob o procedimento comum, manejada por VALDECY CLÁUDIA CONCEIÇÃO FERREIRA, qualificada nos autos, em face de SAÚDE SIM LTDA e ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S/A (HOSPITAL ALVORADA BRASÍLIA), igualmente qualificadas. Alega que é titular do plano de saúde fornecido pela 1a corré, no plano “SIM 10 ADE R1 ENFERMARIA SC”, desde fevereiro de 2021, e encontra-se em dia com o pagamento das contribuições mensais. Afirma que, em novembro de 2021, em razão de uma hemorragia, foi atendida no Hospital São Vicente, em Ceilândia-DF, tendo sido diagnosticada com diversos miomas e provável causa da referida hemorragia. Aduz que houve indicativo de procedimento cirúrgico com urgência, de acordo com o relatório médico da lavra do Dr. André Batista de Vasconcelos. Diz que, em janeiro de 2022, a autora deu entrada no Hospital Alvorada Brasília (2a corré) para a realização da cirurgia, mas não conseguiu realizar o procedimento. Informa que vem encontrando grandes dificuldades para se utilizar dos serviços, pois a 1a corré não vem obtendo sucesso na autorização dos procedimentos perante os hospitais credenciados, inclusive perante a 2a corré, motivado provavelmente pelo premente processo de encerramento das atividades da 1a corré. Reafirma que a indicação para o procedimento cirúrgico é urgente, diante do grave estado de saúde da autora, sendo que esta última deu entrada no estabelecimento da 2a corré, que a recebeu como conveniada, com indicativo de cirurgia, inclusive ali se iniciou o procedimento de avaliação pré-operatório, sendo que o receio desta última de não ser ressarcida do custeio da cirurgia, em razão das dificuldades financeiras da 1a corré, não seria empecilho para a realização da cirurgia. Esclarece que a sua pretensão é a condenação da 2a corré (Hospital Alvorada Brasília) na realização da cirurgia almejada pela autora, eis que já deu início ao tratamento, consultas e procedimento pré-operatório no referido nosocômio, além da condenação da 1a corré na obrigação de pagar as despesas do procedimento cirúrgico. Sustenta que sofreu danos de ordem moral em razão dos embaraços decorrentes da negativa na realização do procedimento cirúrgico. Assim, em sede de tutela de urgência, pugna para que a 2a corré seja compelida a realizar a cirurgia com urgência, haja vista a grave doença da autora, além de determinar que a 1a corré assuma os custos financeiros do procedimento cirúrgico, sob pena de multa cominatória. Ao final, pugnou pela confirmação da tutela de urgência e, caso indeferida, a condenação das corrés nos termos acima indicados, além da condenação das corrés no pagamento de danos morais no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais). Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Anexou documentos (ID 121709320 a ID 121709327). Brevemente relatado. Decido com relação à antecipação dos efeitos da tutela. De início, defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da autora, diante da sua presumível hipossuficiência financeira, estando ainda assistida pela Defensoria Pública do DF. É cediço que, a tutela provisória de urgência pode ser antecipada ou cautelar. Ambas podem ser formuladas e deferidas em caráter antecedente (isto é, antes que o pedido principal tenha sido apresentado ou, ao menos, antes que ele tenha sido apresentado com a argumentação completa) ou incidental (quando o pedido principal já houver sido formulado, como no caso em tela). A tutela antecipada satisfaz, no todo ou em parte, a pretensão formulada pela parte autora, concedendo-lhe os efeitos ou consequências jurídicas que o interessado pretende obter com o ajuizamento da demanda. Nesse sentido, possui natureza satisfativa, pois permite que o magistrado já defira os efeitos que, sem ela, só poderia conceder ao final. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida, liminarmente ou mediante justificação, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No tocante à probabilidade do direito, é preciso que o(a) requerente aparente ser o titular do direito que está sob ameaça, e que esse direito aparente merecer proteção. A cognição sumária é feita com base em mera probabilidade. Cumpre ressaltar que é necessária a presença simultânea dos requisitos acima destacados, isto é, além dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, impõe-se, ainda, a demonstração do perigo de danos ou o risco ao resultado útil do processo. Por fim, oportuno destacar que a vedação à irreversibilidade da concessão da tutela de urgência não deve prevalecer nas hipóteses em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar for qualitativamente mais importante para o(a) requerente do que para o(a) requerido(a). Fixadas essas premissas, passo a analisar o cabimento da tutela antecipada postulada pela autora. A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. A autora demonstrou que é titular do plano de saúde entabulado com a 1a corré, e que seu plano prevê cobertura hospitalar (vide ID 121709324). Por sua vez, os autos registram que a autora foi diagnosticada (relatório médico no ID 121709326 – pág. 1) com quadro de anemia associado à miomatose, de natureza grave, que necessita intervenção cirúrgica de urgência, notadamente em razão do risco da piora da anemia. Todavia, informa que vem encontrando grandes dificuldades para se utilizar dos serviços, pois a 1a corré não vem obtendo sucesso na autorização dos procedimentos médicos perante os hospitais credenciados, inclusive perante a 2a corré, motivado provavelmente pelo premente processo de encerramento (vide missiva no ID 121709327) das atividades da 1a corré. Ao menos em sede de cognição sumária, a autora apresentou prova de que a 1a corré possui (ou possuía) convênio com a 2a corré, conforme se verifica no preâmbulo do documento de ID 121709326 (pág. 3), o que faz presumir que havia autorizado inicialmente a realização do procedimento cirúrgico, mas por receio da 2a corré (Hospital Alvorada Brasília) de não ser ressarcida do custeio da cirurgia, em razão das dificuldades financeiras da 1a corré, acabou por negar a sua realização, o que implicitamente caracteriza-se como hipótese de descredenciamento do nosocômio. Ora, essa conduta, se revela nitidamente abusiva, em desconformidade com o art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe aos fornecedores a prestação de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, aí incluindo a alteração ou redução da cobertura contratual. A propósito, cito jurisprudência do STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE PELA NOTIFICAÇÃO DE DESCREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL/ENTIDADE. DESCUMPRIMENTO. CARACTERIZAÇÃO. SÚM. 7 E 83/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é responsabilidade da operadora do plano de saúde informar individualmente a cada associado, no prazo legal, sobre o descredenciamento de médicos e hospitais, tendo em vista o disposto no Art. 17, § 1o, da Lei 9.656/1998 e ainda em observância aos princípios da boa-fé objetiva previstos no CDC, que deve guiar a elaboração e a execução de todos os contratos. Precedentes. 2. No presente caso, o acórdão recorrido julgou em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, o recurso especial não merece ser conhecido, ante a incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 3. a 4. omissis. 5. Agravo interno não provido”. (STJ, AgInt no AREsp 1827867/SP, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/8/2021). Por outro lado, o art. 17, § 1o da Lei 9.656/98 impõe a prévia comunicação aos consumidores, com prazo de antecedência mínima de 30 dias, no caso de descredenciamento e, ainda assim, desde que assegurada a substituição por outra entidade hospitalar equivalente, in verbis: “Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. § 1o É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor”. Nesse sentido, a conduta do plano de saúde é abusiva, notadamente porque enseja o agravamento do risco à saúde e à vida da autora, que se encontra acometida por quadro grave e precisa de cirurgia em caráter urgente. Dessa maneira, em cognição sumária, a 1a corré (Saúde Sim) tem a obrigação de custear a cirurgia pleiteada pela autora no Hospital Alvorada (2o corréu) ou outro nosocômio conveniado, haja vista que aparentemente não houve prévio aviso sobre o eventual descredenciamento. Tanto é que a 1a corré havia autorizado a cobertura cirúrgica nesse mesmo hospital, conforme se denota do ID 121709326. O perigo de dano também se mostra presente, na medida em que o retardo na realização da cirurgia poderá trazer considerável piora ao quadro clínico da autora, que já é bastante delicado, ou levá-la à óbito. Quanto à reversibilidade da medida – um dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300, § 3o, do CPC) -, constato que a hipótese dos autos caracteriza a chamada “irreversibilidade recíproca”, de modo que, na ponderação dos valores em jogo, o direito fundamental à saúde (à vida) há de prevalecer. Por fim, apenas esclareço que a pretensão deve ser voltada inicialmente para a operadora do plano de saúde, e não ao Hospital. Isso porque, a relação contratual prévia se deu apenas em relação a esse primeiro sujeito processual, e não com o nosocômio. Ante o exposto, concedo (em parte) a antecipação dos efeitos da tutela para compelir que 1a corré (Saúde Sim Ltda) autorize ou custeie à autora, o procedimento cirúrgico de miomatose e retocistocele, bem como para todos os exames, procedimentos e equipamentos médicos e cirúrgicos necessários até a sua plena recuperação, segundo requisição do médico responsável pelo atendimento da paciente, preferencialmente no Hospital Alvorada Brasília ou em outro hospital credenciado, localizado no Distrito Federal, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação pessoal, sob pena de, em caso de descumprimento, incorrer no pagamento de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de sua eventual majoração, se for o caso. Pela narrativa dos autos e dos documentos carreados, é possível inferir que necessita realizar cirurgia em razão do quadro grave de anemia gerado pela miomatose, conforme prescrição médica (ID 121709326/fl. 4). O documento de ID 121709327 informa que o plano de saúde da agravante está em período de encerramento e que os atendimentos serão realizados pelo Hospital Ana Nery (ID 121709327). Deferida a tutela pelo juízo a quo para obrigar o plano de saúde a custear a cirurgia, pretende a agravante que o Hospital Alvorada, agravado, seja obrigado a realiza-la, sob a alegação de que o tratamento fora iniciado em suas dependências. Dos documentos colacionados, verificam-se alguns documentos sobre o atendimento realizado no hospital agravado como ficha de avaliação de anestesia, entre outros. Contudo, muito diversamente do que alega a agravante não é possível obrigar o hospital agravado a realizar o procedimento apenas em razão das expectativas da agravante. Para além, não se trata de continuidade do tratamento, casos em que o cidadão está internado ou a cirurgia está iniciada. O caso em apreço trata simplesmente do início do tratamento, com diagnóstico e pré-cirúrgico, não havendo justificativa contratual para obrigar o hospital agravado a realizar a cirurgia. Além disso, não existe nos autos qualquer negativa do hospital em realizar o procedimento, não sendo possível acolher a tese de “abandono” da agravante. Importante delinear, ainda, que mesmo a tutela tendo sido deferida em 15/04/2022, por livre vontade, a agravante não realizou a cirurgia, o que em tese afasta inclusive qualquer alegação de perigo da demora. Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária ausente a verossimilhança do direito e o perigo da demora alegados, sendo necessário o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de maio de 2022 11:48:18. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador Relator Eventual